Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINITRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199 DO STF. ELEMENTO SUBJEITVO. DOLO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBENCIA INVERTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. Não há cerceamento de defesa pela mera ausência da oitiva da testemunha, se as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da questão. O art. 130 do CPC, quanto os poderes instrutórios do juiz, admite que o mesmo determine, de ofício, a produção de provas necessárias ao deslinde do feito, bem como indefira as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Isto porque, como destinatário da prova, lhe é facultado indeferir a produção daquelas provas que não interfiram na formação de seu convencimento.
2. A parte Autora era servidora pública distrital e ocupava o cargo de médica nefrologista na Secretaria de Estado de Saúde do DF, bem como integrava o quadro social da empresa SEANE - Serviço de Assistência Clínica e Nefrológica Ltda., desde 2012, a qual possuía credenciamento junto à Secretaria de Estado de Saúde do DF para a execução de serviços médico-ambulatoriais de Terapia Renal Substitutiva – TRS, no período de 04/05/2007 a 07/03/2017, em clara violação ao art. 9o, inc. III, da Lei n. 8.666/93.
3. Cediço que o processo administrativo disciplinar – PAD é o meio pelo qual a Administração Pública aplica sanções disciplinares aos servidores públicos. Para tanto, a apuração realizada nos autos do PAD deve estar em consonância com o princípio da legalidade, nos termos dos arts. 5o, inc. II e 37, “caput”, da CF, de modo a manter a integridade e coerência no exercício das competências administrativas, afastando o arbítrio no exercício do poder disciplinar. Por consequência, o PAD deve observar o devido processo legal, e assim, obedecer aos princípios do contraditório e da ampla defesa em conformidade com o disposto no art. 5o, inc. LV, da CF.
4. Não é permitido ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, caso contrário estaria emitindo pronunciamento em substituição à administração, e não exercendo a função jurisdicional, cujo objeto é aferir a conformação do ato com a lei, ou, na sua falta, com os princípios gerais do direito.
5. Premente identificar o elemento subjetivo para a caracterização do ato de improbidade administrativa, pois “com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1o, §§ 2o e 3o, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado” (Informativo n. 736 do STJ, REsp 1.913.638-MA).
6. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’.” (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022, grifos nossos).
7. Forçoso concluir pelo que fora exposto nos autos e apurado pela Comissão de PAD que a contratação dos serviços da empresa SEANE - Serviço de Assistência Clínica e Nefrológica Ltda., devidamente credenciada junto à Secretaria de Estado de Saúde do DF para a execução de serviços médico-ambulatoriais de Terapia Renal Substitutiva – TRS, se deu para atender o interesse público, vez que havia, de fato, demanda de pacientes que necessitavam de tratamento nefrológico que ultrapassava a capacidade de atendimento na rede pública, conforme atestado pela Auditoria Operacional no 3120/2015-e e que o valor dos serviços prestados são padronizados pelo Ministério da Saúde, o que afasta eventual enriquecimento ilícito e dano ao erário.
8. A penalidade de demissão foi aplicada em desacordo com os fatos delineados no bojo do PAD, ou seja, a aplicação da penalidade de demissão é nula, diante da manifesta ilegalidade, considerando a inexistência do dolo específico e, por consequência, do ato de improbidade.
9. Não há que falar em cerceamento de defesa ou violação do devido processo legal, pois o acusado, em sede de apuração administrativo-disciplinar se defende dos fatos e não da capitulação legal da conduta, podendo a Administração realizar sua alteração em momento posterior à defesa. Nessa mesma lógica, também não cabe à Administração, conforme requisitado em sede de contrarrazões, pugnar pelo retorno dos autos ao Juízo a quo para apuração de eventual dolo por parte da parte Autora, se o PAD e a autoridade responsável pela aplicação da penalidade, na descrição dos fatos, concluíram pela caracterização de dolo genérico, afastando o enriquecimento ilícito e o dano ao erário.
10. Apelação da Autora provida e apelação da Ré desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais invertidos e majorados.